Tribunal: TJPA
Processo: 0804667-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804667-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE ALVES DE SOUZA CARTONILHO, VITORIA REGIA MENDONCA CARTONILHO

AGRAVADO: CLEIDE DUARTE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ESBULHO – LIMINAR DEFERIDA – NOVOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO QUE TORNAM INCERTOS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL – MEDIDA LIMINAR REVOGADA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA ANTERIORMENTE CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão ora agravada
que
revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em favor dos ora recorrentes, aplicando multa na ordem de 20% (vinte por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 77, IV e VI, e § 2º do CPC, bem como fixou o pagamento de aluguéis em favor da ora agravada, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pelo período de 12 (doze) meses.

2.
Pretendem os recorrentes com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida sob o fundamento de que
,
mesmo não tendo a agravada juntado aos autos qualquer fato novo em sua contestação, o Juízo de origem revogou a liminar ante deferida.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4.
Observa-se que
a mencionada revogação da medida liminar se deu frente a apresentação da peça contestatória pela demandada, ora agravada, bem como com a
documentação juntada, em especial os depoimentos coligidos, sendo os mesmos subscritados por diversos moradores,
os quais,
n
ão deixaram de ser levados em conta pelo Juízo de origem.

5. Dessa forma, evidencia-se que os documentos juntados acarretaram dúvidas aos fundamentos acostados na peça inicial. Além do fato de não estar claramente definido o lapso temporal de ocupação do imóvel pela requerida, ora agravada, tendo em vista que, na peça inicial indicou os autores a existência de esbulho, mas sem delimitar o tempo em que a agravada residia no local, informação que tão somente foi trazida quando da apresentação da contestação.

6. Outrossim, verifica-se que no caso em tela a revogação teve como sustentação fatos relevantes apresentados pela parte requerida, calcados em provas que propiciam a autorização de revogação da medida liminar.

7.
Assim, considerando que os fatos e documentos posteriormente acostados acarretam a fragilidade para a manutenção da medida liminar inicialmente concedida, a suspensão da tutela pode ocasionar o mal maior a pessoa que está exercendo a posse, limpando o terreno e construindo a pequena casa, além do fato da real dúvida acerca da prática do suposto esbulho.

8. Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, tenho certo de que os fatos aqui articulados necessitam de maiores elucidações, em cognição exauriente, a desenvolver-se no curso do devido processo legal, situação esta que deverá ser mais bem analisada com a devida dilação probatória, o que me faz concluir que a decisão ora combatida não merece ser reformada.

9. Manutenção da decisão ora combatida.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravantes
ANTÔNIO JOSÉ ALVES DE SOUZA CARTONILHO e VITÓRIA RÉGIA MENDONÇA CARTONILHO
e ora agravada
CLEIDE DUARTE DOS SANTOS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804667-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTES:
ANTONIO JOSE ALVES DE SOUZA CARTONILHO e VITORIA REGIA MENDONCA CARTONILHO

AGRAVADA:
CLEIDE DUARTE DOS SANTOS

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTÔNIO JOSÉ ALVES DE SOUZA CARTONILHO e VITÓRIA RÉGIA MENDONÇA CARTONILHO
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Tucuruí/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REIVINDICATÓRIA, C/C CAUTELAR ANTECEDENTE DE EMBARGOS À CONSTRUÇÃO
(processo nº 0801117-08.2021.8.14.0061), revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em favor dos ora recorrentes, aplicando multa na ordem de 20% (vinte por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 77, IV e VI, e § 2º do CPC, bem como fixou o pagamento de aluguéis em favor da ora agravada, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pelo período de 12 (doze) meses, tendo como ora agravada
CLEIDE DUARTE DOS SANTOS
.

Aduzem que cederam o imóvel, objeto do litigio, que se encontrava desabitado, a ora agravada, em comodato, tendo esta se comprometido a cuidar e manter o bem como se seu o fosse, mas que, em determinado momento, não sabendo precisar quando, a agravada abandonou o Imóvel, retornando entre novembro de 2020 e fevereiro de 2021 para o local que estava sob a posse direta dos ora recorrentes, e iniciou, a partir 14 de março de 2021, a construção ilegal de 01 (uma) casa de alvenaria.

Destacam que, ao tomarem conhecimento da construção, tentaram contato com a ora agravada, para que ela parasse com a referida obra e devolvesse o Imóvel, tendo-lhe inclusive proposto o ressarcimento pelos gastos com o material utilizado na construção, salientando que a agravada em ato de extrema má-fé, além de avançar com sua empreita a passos largos, ainda demoliu a antiga casa de madeira, cedida verbalmente pelos ora recorrentes em forma de comodato.

Asseveram que, diante de tal situação, ingressaram com Ação Possessória, requerendo a liminar de reintegração na posse, tendo em vista a recenticidade do esbulho que, se não caraterizado quando a agravada retornou ao imóvel após abandoná-lo, restou claramente demonstrado com o início da construção irregular de uma casa de alvenaria, que além de ser levantada sem a autorização dos recorrentes, ainda destruiu por completo a casa de madeira que lhe foi cedida para morar, bem como, com a negativa de devolução do imóvel, após expressamente solicitado, finalizando o contrato de comodato havido entre as partes, demonstrando a partir de então querer assenhorar-se do imóvel.

Afirmam que, a principal alegação trazida pela requerida, ora agravada, em sua contestação, para convencimento do Juízo primevo, com o fim de revogação da liminar de reintegração de posse, era a de que residia de forma pública, mansa, pacífica e ininterruptamente no Imóvel, objeto da presente lide, por mais de 15 anos, fatos que teriam levado o Juízo a revogar a medida deferida anteriormente.

Alegam que, mesmo não tendo a agravada juntado aos autos qualquer fato novo em sua contestação, o Juízo de origem revogou a liminar ante deferida e, tendo em vista o fato de que a obra inacabada fora demolida pelos ora recorrentes, determinou que estes pagassem aluguel mensal no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) à ora agravada, bem como os condenou a pagarem multa de 20% sobre o valor da causa, por considerar a demolição da obra, um ato atentatório à dignidade da Justiça.

Por fim, requereram a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, com o fim de determinar a suspensão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como o pagamento de aluguéis no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em favor da ora agravada e, no mérito, provimento ao presente recurso, ratificando a liminar ora requerida.

Coube-me por distribuição, a relatoria do feito (Id nº 5219182).

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id nº 5263826).

Em sede de contrarrazões (Id. 5722703), pugna a agravada pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público (Id nº 5749789).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do indeferimento da tutela antecipada requerida pelos autores/ora agravantes, sendo vedado a este Juízo “
ad quem
”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (Id nº 26386363),
in verbis
:

“Recebo a contestação, tendo em vista a tempestividade.

Concedo a Justiça Gratuita, tendo em vistas a presunção de hipossuficiência que milita em face da pessoa física.

Em contestação, dentre outras questões, afirma que a ré ocupa o imóvel ininterruptamente há mais de 15 anos. Ademais, informa que a casa de alvenaria que foi construída no terreno foi demolida pelos autores da ação após o cumprimento da liminar.

Juntou documentação.

Verifico, que foi concedida a reintegração de posse (ID 25483194) do imóvel objeto do litígio, todavia não foi autorizado por este juízo a destruição ou desfazimento da obra. A decisão não contemplou a demolição da obra.

Como se sabe, as tutelas antecipadas detêm caráter provisório, não autorizando a parte a praticar atos que revistam de irreversibilidade.

Ademais, o princípio da boa fé processual é um norte a ser seguido em toda a marcha processual, o que não foi observado pelos autores da ação.

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

No tocante à conduta de demolição da obra, não autorizada na decisão acima citada, o artigo 77 do CPC assim dispõe:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória

ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas

mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Deste modo, por violar deveres insculpidos no CPC e sendo ato atentatório à dignidade da Justiça, APLICO MULTA aos autores da ação no valor de 20% (vinte por cento) do valor da causa a ser paga em 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 77, IV e VI, e § 2º do CPC, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Tendo em vistas, a documentação juntada, em especial os depoimentos coligidos, sendo estes subscritados por diversos moradores, verifico que seria o caso de revogar a liminar de reintegração de posse, em decorrência do extenso lapso temporal de moradia trazido pelos documentos da ré.

Todavia, tendo em vistas a modificação no estado de fato do bem litigioso, converto a revogação da liminar em aluguéis mensais em favor da ré, uma vez que a casa foi demolida indevidamente pelos autores, a serem fixados no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, por doze meses, a serem pagos à CLEIDE DUARTE DOS SANTOS até o 5º dia útil de cada mês, a partir da intimação
.

Vistas ao Ministério Público.

Vistas aos autores para réplica.

Intimem-se os autores da ação, através de seus advogados, sobre o pagamento da multa e o pagamento do aluguel mensal acima fixado. Ademais, ficam intimados a não realizarem outras obras/demolições no citado imóvel.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Serve cópia da presente decisão como mandado de intimação/citação/ofício.

Tucuruí, 05 de maio de 2021

ÍTALO DE OLIVEIRA CARDOSO BOAVENTURA

Juiz de Direito Substituto.

Respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí”

(Negritou-se).

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o acerto ou o suposto desacerto da decisão do Juízo primevo que revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em favor dos ora recorrentes, aplicando multa na ordem de 20% (vinte por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 77, IV e VI, e § 2º do CPC, bem como fixou o pagamento de aluguéis em favor da ora agravada, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pelo período de 12 (doze) meses

Pretendem a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida sob o fundamento de que, mesmo não tendo a agravada juntado aos autos qualquer fato novo em sua contestação, o Juízo de origem revogou a liminar ante deferida.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados sejam verdadeiros.

Observa-se que,
a mencionada revogação da medida liminar deu-se frente a apresentação da peça contestatória pela demandada, ora agravada, bem com
documentação juntada, em especial os depoimentos coligidos, sendo os mesmos subscritados por diversos moradores,
os quais,
n
ão deixaram de ser levados em conta pelo Juízo de origem.

Deste modo, evidencia-se que os documentos juntados acarretaram dúvidas aos fundamentos acostados na peça inicial, além do fato de não estar claramente definido o lapso temporal de ocupação do imóvel pela requerida, ora agravada, tendo em vista que na peça inicial indicou os autores a existência de esbulho, mas sem delimitar o tempo em que a agravada residia no local, informação que tão somente foi trazida quando da apresentação da contestação.

Outrossim, verifica-se que no caso em tela a revogação teve como sustentação fatos relevantes apresentados pela parte requerida, calcados em provas que propiciam a autorização de revogação da medida liminar.

Salienta-se, o fato de a jurisprudência ser firme no sentido de que é possível a revogação da liminar inicial, se foi trazido à colação fato novo.

Nesse sentido:

"REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - FATOS NOVOS QUE O JUSTIFICAM - DESPROVIMENTO DO AGRAVO. De acordo com o STJ (Theotonio Negrão, in CPC Anotado, 35ª ed., pág. 876):"
Situações excepcionais autorizam possa o juiz suspender o cumprimento da liminar concedida em ação possessória. Assim, 'verbi gratia', se o réu demonstrar fato relevante, a tornar incerto os fatos narrados na inicial,
tais como a delimitação do terreno, a titularidade da posse e a data desta (STJ - 4ª Turma - REsp 197.999-PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 7.2.02, não conheceram, v. u., DJU 15.4.02, p. 221)". (Negritou-se).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA E REVOGADA. MOMENTO OPORTUNO. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DA LIMINAR PELO MESMO MAGISTRADO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que situações excepcionais autorizam o juiz suspender o cumprimento da liminar concedida em ação possessória. Assim, verbi gratia, se o réu demonstrar fato relevante, a tornar incertos os fatos narrados na inicial, tais como a delimitação do terreno, a titularidade da posse e a data desta (REsp nº 197.999/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ 15/4/2002). 3. No caso, a questão concernente à possibilidade de revogação de liminar concedida em ação possessória é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta aos dispositivos legais que disciplinam o deferimento da medida (arts. 273, § 4º, e 827, ambos do CPC/73)
, razão pela qual é cabível o recurso especial. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 788500 PE 2015/0240905-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018)
.”
(Negritou-se).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE - MEDIDA LIMINAR REVOGADA - NOVOS DOCUMENTOS QUE TORNAM INCERTOS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL - TITULARIDADE DA POSSE E DELIMITAÇÃO DO TERRENO - ACARRETAM DÚVIDAS PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. "
Situações excepcionais autorizam possa o juiz suspender o cumprimento da liminar concedida em ação possessória. Assim, 'verbi gratia', se o réu demonstrar fato relevante, a tornar incertos os fatos narrados na inicial, tais como a delimitação do terreno, a titularidade da posse e a data desta
(STJ - 4ª Turma - REsp 197.999-PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 7.2.02, não conheceram, v. u., DJU 15.4.02, p. 221).

(TJ-PR - AI: 4330934 PR 0433093-4, Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 17/10/2007, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7483).” (negritou-se).

Assim, considerando que os fatos e documentos posteriormente acostados acarretam a fragilidade para a manutenção da medida liminar inicialmente concedida, a suspensão da tutela pode ocasionar o mal maior a pessoa que está exercendo a posse, limpando o terreno e construindo a pequena casa, além do fato da real dúvida acerca da prática do suposto esbulho.

Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, tenho certo de que os fatos aqui articulados necessitam de maiores elucidações, em cognição exauriente, a desenvolver-se no curso do devido processo legal, situação esta que deverá ser mais bem analisada com a devida dilação probatória, o que me faz concluir que a decisão ora combatida não merece ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a decisão ora combatida em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/08/2021